Tribunal: TCU
Processo: 031.554/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10262/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.554/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adauto Ferreira Silva (XXX.084.917-XX); Cheila Mara Oliveira de Pinho (XXX.679.397-XX); Claudio Cordeiro de Souza (XXX.547.507-XX); Hilliany Maria Vieira da Silva Teixeira (XXX.952.392-XX); Jorge Antonio de Santana (XXX.998.527-XX); Manoel Nasareno Morais Alves (XXX.983.502-XX); Marcos Antonio da Silva (XXX.490.577-XX); Maria Edineide Moreira Alves (XXX.535.107-XX); Nathanael de Paula Guimaraes Filho (XXX.084.217-XX); Paulo Viana de Figueiredo (XXX.219.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.